Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-89.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012488-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), DAVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.451.311-02 (PACIENTE), MURILO MOURA DE MESQUITA (IMPETRADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (IMPETRANTE), DAVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.451.311-02 (PACIENTE), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO FELIPE RODRIGUES - CPF: 065.686.871-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.519.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO JUNIOR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 061.758.851-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LAENDER SILVA FERREIRA GOMES - CPF: 045.781.431-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE ALMEIDA COSTA - CPF: 055.469.981-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CV) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1)

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DESCABIMENTO – BENFAZEJO QUE DEMANDA NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS – EXISTÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE PENAL DO PACIENTE – PERSECUÇÃO PENAL MANTIDA –
2)
LIBERDADE PROVISÓRIA OU FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 CPP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE DO DELITO EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA FOI ESPANCADA ATÉ A MORTE MEDIANTE “DECRETO” DO

ACUSADO – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – ORDEM PÚBLICA ABALADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM PÚBLICA ABALADA – ORDEM DENEGADA.

1.
Só se admite o trancamento da ação penal quando o fato evidentemente não constitui crime, ou se falta para a acusação lastro probatório mínimo, o que aparentemente não é o caso dos autos, porquanto dos elementos dos autos é possível dessumir a descrição da participação do paciente no fato e o elemento de prova que sustenta a acusação.

2.
Evidenciada a materialidade, os indícios suficientes de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime, dada a periculosidade do paciente, e elementos concretos indicando seu envolvimento em facção criminosa, são fundamentos que justificam a prisão preventiva (art. 312 do CPP), circunstâncias que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpu
s, com pedido de liminar, impetrado pela DRª. DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES, advogada, (OAB-MT 19151) em favor de DAVID PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 1° Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT (Autos Código de nº 614727).

O paciente encontra-se denunciado em conjunto com mais 06 (seis) acusados, pela prática, em tese, do crime
de homicídio triplamente qualificado e associação criminosa (art. 121, I, III e IV, e 288 do Código Penal),
praticado contra a vítima MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA, no dia 22/03/20.

Em virtude desse fato, o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo juízo originário para garantia da ordem pública, a qual foi cumprida em 19/05/2020.

A impetrante relata que
o pedido de liberdade ofertado perante a autoridade coatora foi indeferido

“...limitando-se a alegar a irrelevância dos predicados pessoais favoráveis, inalteração do quadro fático, emprestando os fundamentos da primeira decisão que, repise-se, foram genéricos e divorciados da hipótese dos autos...”
(pag. 09-PDF).

Primeiramente, requer o trancamento da ação penal
em face do beneficiário,
aduzindo que não há indícios necessários ou provas cabais que possam levar o réu a responder a presente ação penal, devendo a denúncia ser rejeitada com base no art. 395 do CPP.

Enfatiza que
“...o réu só foi até o local do fato, porque atendeu um pedido do irmão, para lhe dar uma carona para buscar o carro que havia abandonado numa rua próxima a casa da namorada... desse modo falta um grande pressuposto para a validade da ação que é a prova ou indícios de que seja o réu o autor ou que tenha participado do crime.”
(pag. 22-PDF).

Argumenta que as provas constantes nos autos
“...não trazem elementos suficientes para imputar a autoria do delito de homicídio ao paciente...”
(pag. 18-PDF), e dos autos há elementos suficientes de que o paciente não participou de qualquer agressão contra a vítima.

Quanto a prisão preventiva, alega que o decreto preventivo carece dos requisitos do art. 312 do CPP, pois

os fundamentos foram genéricos, ignorando o parecer da Autoridade Policial em Relatório Final que foi pela liberdade do paciente.

Defende que
“...em momento algum o juízo consegue descrever de forma individual a conduta dos 06 (seis) acusados, ou melhor, neste momento, pelos menos do acusado DAVID, tendo em vista que o indeferimento do pedido de revogação da prisão, valeu tão somente do achismo”
(pag. 13-PDF).

Justifica restar ausentes a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, de modo que seriam plenamente cabíveis a fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Por fim ressalta os predicados pessoais, tais como primário, ocupação lícita e endereço fixo.

Diante do que expõe, o impetrante requer:

a)
O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL por falta de justa causa, por ausência de indícios de autoria.

b)

Seja concedida a liberdade provisória do paciente, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, expedindo o competente alvará de soltura, ou seja-lhe fixada medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP)

A liminar foi indeferida em sede de plantão (pags. 347/350-PDF).

As informações aportaram aos autos (pags. 357/358-PDF).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Drª. SILVANA CORREA VIANNA, opinou pela
denegação
da ordem (pag. 377/384-PDF).

É o relatório.

VOTO

O escopo ansiado no presente remédio heroico desdobra-se na pretensão de
trancar a ação penal
Código de nº 614727, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, e reobter o direito ambulatorial de que se encontra privado por força do decreto preventivo alegando falta dos requisitos do art. 312 do CPP.

De acordo com os autos
o paciente DAVID encontra-se denunciado juntamente com demais corréus,
pela prática, em tese, do crime de homicídio triplamente qualificado e associação criminosa, no qual tiraram a vida da vítima MATHEUS AUGUSTO DA SILVA,
e que a morte da vítima teria sido determinada por membro da facção criminosa do Comando Vermelho.

Ressai que a testemunha DANIELLY CRISTINA DA SILVA ALEXANDRIA, sobrinha da vítima, na fase policial declarou que na noite anterior aos fatos, a vítima se irritou ao chegar em casa e surpreendê-la no quarto acompanhada de seu namorado, o corréu DEIVISON, que estava só de cueca. Alegou que a vítima teria agredido ambos com um pedaço de pau.

Após as agressões o seu namorado DEIVISON deixou a sua casa, sangrando e enrolado em pano, porém no dia seguinte teria procurado o ofendido o qual foi encaminhado até os fundos de uma residência e lá,

na companhia do paciente DAVID
e com outros acusados, após “decreto de salve” de determinado membro da facção criminosa, teriam espancado o ofendido até a morte
.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

O trancamento da ação penal postulado pela estreita via do
habeas corpus
é medida que se admite em grau de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, de modo que, não se tratando de nenhuma dessas hipóteses, teria que se discutir matéria de fato e mérito.

Na lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
“para o trancamento, é fundamental prova inequívoca de ausência das condições da ação, de pressuposto processual ou de comprovada inépcia. De qualquer modo, demonstração clara de falta de justa causa”
(in Código de Processo Penal Comentado – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 124).

Acerca da arguição em tela, a inicial narra que

“...a única testemunha que citou de forma negativa o réu foi SAMUEL, todavia este afirmou que não presenciou o fato, deforma que não existem nenhum elemento que ligue a pessoa do réu ao crime em comento.”
(pag. 23-PDF).

Da própria narrativa constante da inicial e de outros elementos angariados nos autos não é possível excluir de plano a participação do paciente nos fatos (seja na associação criminosa, seja no crime de homicídio triplamente qualificado), para trancamento da ação penal, sendo inviável jurídica dado a necessidade de revolvimento de fatos e provas, atividade não aconselhável neste estreito âmbito de cognição do
writ
.

Aliás, registre-se, por conveniente, que o
enunciado nº 42
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, impede a discussão de negativa de autoria em habeas corpus,
verbis
:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Deve-se distinguir a ausência de prova da autoria da hipótese de flagrante ausência de justa causa
(formal ou material) que justifica a concessão do writ, nos termos do art. 648, I, do CPP. Enquanto esta última é aferível “prima facie”, a primeira demanda inevitável aprofundamento da prova processual para o seu reconhecimento tipo de atividade que se mostra incompatível com os lindes da ação mandamental, por exigir comprovação por meio de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, sem a necessidade de produção probatória.

Renato Brasileiro de Lima sustenta que a justa causa de que trata o art. 648, I, do CPP, não é a mesma justa causa do texto do art. 395, III, do CPP, cuja ausência remete à rejeição da peça acusatória.

“
Quando se fala em ausência de justa causa como hipótese de cabimento do habeas corpus, a expressão é utilizada em sentido ampliativo, abrangendo a falta de suporte fático e de direito para a prisão ou para a deflagração de persecução penal contra alguém.
Nesse caso, a ausência de justa causa pode se apresentar pela inexistência de lastro probatório mínimo (justa causa formal)
ou pela patente ilegalidade da persecução penal (justa causa material), autorizando o trancamento do procedimento investigatório ou do próprio processo penal, ou, ainda, o relaxamento da prisão
”
(in Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1514).

Ou seja, só se admite o trancamento da ação penal com fulcro no art. 395 do CPP,
quando o fato evidentemente não constituir crime, ou se falta para a acusação lastro probatório mínimo, o que, aparentemente, não é o caso,
porquanto a denúncia vislumbrou que o paciente juntamente com demais corréus, em circunstâncias de tempo e local, integrantes d organização criminosa Comando vermelho
“...incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (item 1.2) ...atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum – inclusive com terceiras pessoas ainda não identificadas, agindo com desejo assassino (animus necandi) por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Matheus Augusto da Silva Correa.”
(Denúncia – pag. 71-PDF).

Dos autos
é possível dessumir a descrição da participação do paciente nos fatos e o elemento de prova que sustenta a acusação, na ocasião do recebimento da denúncia foi acompanhada do correspondente inquérito policial, bojo em que angariados diversos elementos de cognição que compuseram a justa causa para que o magistrado singular iniciasse a ação penal, como se verifica
,
do depoimento da testemunha SAMUEL VITOR BRITES DE MORAIS (pag. 106-PDF),
o qual teria narrado que na manhã que aconteceu o crime
o paciente apareceu em sua casa juntamente com os demais acusados procurando a vítima
e que após DANIELLY informar o paradeiro do ofendido todos saíram e
depois retornaram com a vítima.

A testemunha SAMUEL disse que seguida foi mandado que ele saísse da sua própria residência, momento que iniciou as agressões, confirmando que todos que ele citou acima estavam presentes, no momento do espancamento
verbis:

“...
Que na manhã do dia seguinte apareceram lá em casa as pessoas de: DEIVISON, o irmão dele conhecido por “JUNINHO”,
DEDÉ, LAENDER, PLAYBOY e CXARINHA”, sendo que a DAIELLY já estava lá, pois passou a noite na minha casa; Que inclusive percebi que o rosto do DEIVISON estava todo machucado...
Que esse gurizada queria saber do paradeiro do MATHEUS, então a própria DANIELLY disse que o MATHEUS poderia ser encontrado na própria residência dele; QUE então os guris saíram e logo em seguida eles retornaram para minha casa, juntamente com o MATHEUS.
Que os guris mandaram que todo mundo saísse da casa, então até eu tive que sair mas a DANIELLY eles deixaram ficar, inclusive os guris gravaram um vídeo onde DANIELLY dizia que poderiam bater no MATHEUS até a morte,
Que estavam presentes todos os guris que citei acima... Que reconheço a fotografia de DAVID PEREIRA DA SILVA
como sendo o “JUNINHO” (Irmão do DEIVISON) citado a cima como um dos guris que participou do espancamento da vítima
”
(pag. 106-PDF).

Com efeito, diante do testemunho nos autos não se pode descartar, muito, menos em sede de
habeas corpus
, possível participação do paciente nos fatos sob apuração, até porque o próprio paciente afirma que esteve no local do crime, sob alegação ter ido buscar carro do irmão, sendo inevitável o prosseguimento da persecução penal, portanto, não merece guarida a tese de trancamento da ação penal via da presente ação constitucional.

Ademais, embora
o delegado de polícia tenha constado em seu Relatório Final possível participação do ora beneficiário
como sendo de menor importância, não retira por si só a possibilidade do oferecimento da denúncia; porquanto
o Relatório Final produzido pela Autoridade Policial não vincula o Ministério Público, nem o obriga a não oferecer a denúncia ou impede ao magistrado de recebe-la
, quando houver elementos que possam imputar ao réu a participação no crime, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(STJ)
“...
O relatório produzido pelo Delegado de Polícia ao final inquérito policial caracteriza-se como peça meramente descritiva e informativa
.
Eventuais manifestações da autoridade policial sobre o mérito da causa não vinculam
o Ministério Público para o oferecimento de ação penal
,
além de não serem circunstâncias aptas a engendrar risco ao livre convencimento do magistrado, que apreciará a questão à luz das provas colhidas em juízo, sob a égide do contraditório.
3. O trancamento do inquérito policial por falta de justa causa em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie. (...)Habeas corpus não conhecido.
(HC: 341180 SP 2015/0287732-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2016).

Nesses termos, entendo que o
writ
constitucional não é a via adequada para as incursões aprofundadas nas questões de mérito, para saber se as provas são ou não suficientes para ensejar a condenação, tendo em vista que, para tal discussão, necessário seria a análise de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Saliento que nenhuma das situações admitidas para o trancamento da ação penal se enquadram na situação em comento,
visto que há indícios, ainda que mínimos, de que o paciente participou do crime de homicídio praticado por organização criminosa Comando Vermelho, de modo que a testemunha SAMUEL deverá ser ouvida em contraditória e ampla defesa.

Além disso, a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual obedece todos os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal, visto que contém a exposição do fato delituoso com todas as devidas especificações, há a identificação correta do paciente, a classificação do crime e o rol de testemunhas, além de ter sido encaminhada ao Juízo competente para a apreciação do feito, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de rejeição da exordial, delineadas no artigo 395 do CPP.

Desse modo,
inviável a pretensão de ver trancada a ação penal ora em andamento.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 312 CPP

É consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a justa causa da custódia preventiva depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, e o
periculum libertatis
que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em comento.

Consoante se verifica, o paciente encontra-se denunciado junto a outras 06 (seis) pessoas por integrar e promover pessoalmente organização criminosa armada, autodenominada “ Comando Vermelho”, e nessa condição teria atuado em concurso de pessoas para ceifar a vida de MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA, mediante as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

O crime teria ocorrido após o irmão do paciente, DEIVISON, ter sido agredido pela vítima na noite anterior e, consoante consta dos autos, os envolvidos, por vingança e a mando do coacusado YAGO FELIPE RODRIGUES, teriam se reunido para dar um “salve” na vítima, permitindo que ela fosse submetida a sessão de espancamento e intensamente ferida até a sua morte.

Ao decretar a prisão preventiva
o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva,
a presença da garantia da ordem pública, amparada nos elementos de provas até então obtidos na fase policial, tais como boletim de ocorrência e declarações colhidas na delegacia de polícia, j
ustificando indícios do envolvimento do paciente DAVID, na prática
com outros corréus do crime de homicídio triplamente qualificado, com extrema violência, mediante espancamento do ofendido, o qual na noite anterior teria agredido o corréu DEIVISON (irmão do paciente) por ter encontrado ele no quarto de sua sobrinha (DANIELLY)
, reforço, agressão essa que teria motivado o salve para espancar a vítima até a morte.

Na presente decisão atacada o juízo de primeiro grau consignou a participação do ora paciente no delito ao mencionar o testemunho de SAMUEL,
o qual não só indicou que aquele compareceu no local juntamente com os demais acusados procurando a vítima como também foi enfático em dizer que participou das agressões juntamente com o demais acusados.

Verbis
, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“...Analisando os elementos de convicção até então colacionados aos autos, verifica-se que estão presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria, que podem ser constatados por meio do boletim de ocorrência, das declarações colhidas na delegacia de polícia, assim como do relatório policial preliminar.

Com efeito
,
a testemunha Danielly Cristina da Silva Alexandria, ao ser indagada a respeito dos fatos pela autoridade policial, informou ser sobrinha da vítima, assim como que moravam na mesma residência.

Descreveu que, na noite anterior aos fatos, seu tio teria se irritado ao chegar em casa e surpreendê-la, no quarto, acompanhada de seu namorado, o representado Deivison, que estava só de cueca. Alegou que a vítima teria a agredido ambos com um pedaço de pau.

Mencionou que Deivison, depois de ser agredido, deixou a sua casa, sangrando e enrolado em pano.

Alegou que, com medo do seu tio, foi dormir na casa de uma amiga e, no outro dia, ao retornar à sua casa, foi informada por sua mãe que o representado José Augusto (vulgo “Dedé”), acompanhado de outro indivíduo, procurou a vítima, que se negou a acompanha-los no carro, mas foi andando ao local onde estavam.

Afirmou que atendeu o pedido de sua mãe e foi atrás do seu tio, para ver o que estava acontecendo, quando, segundo alegou, percebeu que havia uma “muvuca” na casa de Samuel, razão pela qual foi até aquele local para constatar do que se tratava.

Acrescentou que, ao se aproximar, viu que, no quintal da casa de Samuel, o seu tio foi cercado pelos representados José Algusto (vulgo “Dedé”), Deivison, Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), Edvaldo Junior (vulgo “Caxarinha”) e Laender (vulgo “Mascateiro”), os quais diziam para o ofendido que iriam bater nele, determinando que deitasse no chão.

Aduziu que, com exceção de Deivison, os demais representados listados no parágrafo anterior bateram na vítima, sendo que José Algusto (vulgo “Dedé”) e Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), foram os que mais agrediram.

Destacou que,
em determinado momento, enquanto a vítima era agredida, Matheus de Almeida fez uma vídeo-chamada para o representado Yago Felipe (vulgo “Nego Drama”), tendo este determinado que quebrassem o braço do ofendido e o matassem, usando para esta finalidade a expressão “decretar”.

Por seu turno,
a testemunha Samuel Vitor Brites de Morais, ouvido na delegacia de polícia, informou que foi procurado pela testemunha Danielly, na noite anterior aos fatos, a qual teria lhe dito que seu tio agrediu a ela e seu namorado, o representado Deivison, por tê-los surpreendido em um momento de intimidade em sua casa.

Segundo a testemunha Samuel, Danielly disse que estava com muita raiva do seu tio e que, por querer vingança, chamaria “os guris” para baterem nele.

Acrescentou que Danielly dormiu em sua casa e que, na manha do dia dos fatos, OS REPRESENTADOS
Deivison, José Algusto (vulgo “Dedé”), Laender (vulgo “Mascateiro”), Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), Edvaldo Junior (vulgo “Caxarinha”)
E DAVID (VULGO “JUNINHO”), ALI COMPARECERAM PROCURANDO POR INFORMAÇÕES ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA VÍTIMA. RELATOU QUE DANIELLY OS INFORMOU QUE O OFENDIDO ESTAVA EM SUA CASA.

SAMUEL ESCLARECEU QUE OS REPRESENTADOS, MENCIONADOS NO PARÁGRAFO ANTERIOR, SAÍRAM E RETORNARAM, POUCO TEMPO APÓS, TRAZENDO CONSIGO O OFENDIDO, MANDANDO QUE DEIXASSE A SUA CASA, O QUE FOI OBEDECIDO
.

Arrazoou que os representados permitiram, apenas, que Danielly permanecesse no local e, inclusive, fizeram um vídeo onde ela teria dito que poderiam bater no ofendido até a morte.

CONFIRMOU QUE OS REPRESENTADOS
Deivison, José Algusto (vulgo “Dedé”), Laender (vulgo “Mascateiro”), Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), Edvaldo Junior (vulgo “Caxarinha”)
E DAVID (VULGO “JUNINHO”) BATERAM NA VÍTIMA, sendo possível escutar, da rua, os seus gritos de socorro.

Superada a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, conclui-se que a decretação da custódia cautelar dos representados é medida que se impõe.

In casu, a prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos apurados no inquérito de origem e narrados na representação, revelada, especialmente, pelo modus operandi, em princípio, empregado na execução do delito.

Neste contexto, os fatos apurados até o presente momento indicam que os representados, decidiram punir a vítima por ela ter se envolvido em um desentendimento, na noite anterior, com a testemunha Danielly e com o representado Deivison.

Para tanto, segundo consta, teriam invadido o quintal da casa da testemunha Samuel e determinado que este deixasse o local para, então, dar início às agressões contra a vítima.

É relevante destacar que as condutas atribuídas aos investigados exprimem concreta gravidade, porquanto estes, em tese, teriam se reunido, cercando o ofendido, mandando que se deitasse no chão para que fosse agredido com pauladas, o que justifica a decretação da medida excepcional.

(...)

Deste modo,
a gravidade concreta, aliada ao fato dos representados terem obrigado a testemunha Samuel a deixar o seu domicílio para que ali pudessem cometer o crime, revelam a periculosidade dos investigados e evidencia o perigo
gerado pelo eventual estado de liberdade de todos, assim como ser insuficiente e inadequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, ao delito imputado é cominada pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que afasta o impedimento do art. 313, I, do CPP.”
(Decreto preventivo – pag. 360/364-PDF).

Posteriormente, na data de 08/06/2020, ao deliberar positivamente sobre o recebimento da denúncia, a autoridade apontada como coatora
indeferiu o pedido de revogação da prisão formulado pelo paciente
, por não haver qualquer modificação do contexto fático para a soltura do paciente
verbis
pags. 369/372-PDF).

Diante da análise do decreto preventivo, não há se falar em qualquer reforma da decisão atacada.

A medida extrema foi justificada pela autoridade coatora, em desfavor do ora paciente DAVID
, porquanto observou não só a gravidade do crime de homicídio perpetrado em concurso de agente e extrema crueldade,
como também fortes indícios da participação do acusado em facção criminosa,
o modus operandi
empregado na execução do crime, registrando ainda, que
“...
a despeito da manifestação da autoridade policial, ao relatar o inquérito, a respeito da “menor culpabilidade” do réu David, ao menos por ora e nesta fase processual, não há espaço para digressão a respeito da extensão de sua participação ou autoria, o que será melhor aferido, com maiores elementos, durante a instrução processual, de modo que os indícios de autoria apontados na decisão que decretou a custódia cautelar e repisados nesta, são suficientes para a manutenção da prisão
.”
(pag. 372-PDF).

Com efeito,
os indícios de que o beneficiário tem vínculo com facção criminosa indica maior periculosidade e abalo a ordem pública
, ao passo que a prisão preventiva do paciente e dos demais acusados em atenção especial à ordem social, está bem embasada em elementos concretos,
consoante já se manifestou a Suprema Corte, de que
“...
A vinculação com o grupo criminoso demonstra a periculosidade do recorrente, evidenciando a probabilidade concreta de continuidade no cometimento de delitos. A propósito, &"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva...
"
(STF, Primeira Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009)

Ainda, destaco
verbis:

(STF)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. Processual penal. Homicídio.
Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública.
Suposto envolvimento com organização criminosa.
Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido.
(STF; HC-AgR 160.450; Segunda Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 17/10/2018).

Assim, impossível de se decidir pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos e, com efeito,
as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes
, quando pertinente a prisão preventiva, sobretudo ao se considerar a gravidade concreta dos fatos que se apuram.

Nesse sentido, o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas
”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

Assim, o decreto constritivo encontra-se idoneamente fundamentado, devendo ser mantida a decisão originária,
não cabendo ao caso a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Merece ainda enaltecer que condições pessoais favoráveis ao paciente não tem o condão de elidir uma prisão provisória, cuja necessidade restou satisfatoriamente demonstrada, não sendo de hoje tal entendimento dos Tribunais Superiores:

"(...) As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando preenchidos seus pressupostos legais. Habeas Corpus denegado, em conformidade com o parecer do MPF."
(HC 75862/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 29.08.2007).

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrada, mantenho o decreto de prisão preventiva em desfavor de DAVID PEREIRA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020